Tribunal: TJSP
Processo: 2170951-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é embargado JOÃO
CARLOS CAVASSANI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/7
Embargante: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Embargados: João Carlos Cavassani e João Carlos Cavassani ME
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.666
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se
revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista
no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 107/112.
Sustenta a embargante, em suma, que o a sua
irresignação recursal deveria ter sido conhecida e que houve omissão
no acórdão que não justificou o porquê a decisão agravada não se
enquadra na hipótese prevista no inciso VI do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil. No mais, afirma que o juiz de primeiro grau não
poderia determinar a apresentação de provas antes do saneamento
do feito.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/7
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora negou
provimento ao recurso interposto pela ora embargante.
A embargante afirma que o Acórdão não conheceu
de sua irresignação recursal porque a matéria não estaria inserida no
rol taxativo do art. 1.015 do diploma processual. Confira-se (fls. 03):
“Com efeito, o v. acórdão é omisso na medida em que não esclarece por
qual razão a determinação expressa do magistrado de origem para que a
EMBARGANTE apresente documentos contábeis NÃO SE TRATA DE MATÉRIA
ATINENTE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 1015, INCISO
VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”.
Todavia, a embargante sequer compreendeu os
termos do Acórdão, eis que esta Câmara afastou alegação levantada
pela embargada, que afirmou que o agravo não deveria ter sido
conhecido, matéria levantada em sede de resposta ao agravo:
“Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, eis que sua
hipótese de interposição está expressamente prevista no art. 1.015,
inciso VI, CPC, que autoriza a interposição de recurso contra decisão interlocutória
que versar sobre a exibição de documentos.
O agravo de instrumento tem cabimento, ainda que os documentos
juntados tenham como intuito a instrução probatória.” (fls. 109).
Ou seja, conforme expressamente constou do
Acórdão, o agravo de instrumento foi conhecido.
Outrossim, a decisão agravada já apontou que o
juiz tem o poder de conduzir o processo e pode determinar de ofício a
apresentação de documentos, o que é aplicável mesmo antes da
decisão saneadora.
É certo que, pela fundamentação trazida, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/7
embargos declaratórios são meramente infringentes, eis que visam
tão-somente modificar aquilo que já restou decidido pela Colenda
Turma Julgadora, o que desborda dos limites de cabimento do
recurso.
Em suma, a embargante pretende apenas rediscutir
os fundamentos do acórdão, sem apontar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/7
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág.
916).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório, vez que visa a
reapreciação de questões já analisadas sem que o acórdão tenha
incorrido em qualquer das hipótese de cabimento dos embargos de
declaração, sendo certo que, na linha de precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da
controvérsia, nítido se mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no
AgInt no AREsp 949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4a Turma, j. 20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/7
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(STJ - EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Daí porque o presente recurso é manifestamente
protelatório, não se aplicando in casu o disposto na Súmula 98 do
STJ.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da controvérsia, nítido se
mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no AgInt no AREsp
949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.
20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Desse modo, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2170951-95.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/7
atualizado da causa, nos termos do artigo 1026, §2o, do Código de
Processo Civil, que poderá ser majorada em caso de repetição de
embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR